Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-17.2020.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-17.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETE DOS SANTOS SILVA - CPF: 632.671.871-68 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI - CPF: 046.944.041-48 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1000040-17.2020.8.11.0087

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Elizabete dos Santos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. CONTRATO DE EMPRESTIMO E NÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não acolho a preliminar suscitada, pois apesar da inexistência da concessão do prazo para impugnar a contestação, a Recorrente manifestou quanto aos pontos apresentados pela parte Ré, em suas razões recursais, não havendo qualquer prejuízo ao caso, não sendo necessário anular a sentença, conforme orienta o artigo 13, §1º da Lei 9.099/95.

2. Beira a má-fé a pretensão da Autora, pois é de conhecimento geral que empréstimos consignados se diferenciam dos outros contratos, justamente pela taxa de juros menor do que comumente praticado. O contrato discutido não é consignado, a Requerente sequer traz aos autos seu holerite para comprovar os descontos. Trata-se o contrato de modalidade “BB Crédito Automático” em que os descontos são realizados em conta corrente. Portanto os juros praticados de 5,89% não se mostra abusivo, pois a taxa média, pelo mesmo período era de 6,91, conforme informado pelo réu, no id 82785524.

3. Prevalecem os juros contratados e/ou aplicados quando não verificada abusividade ou excessiva onerosidade, esta considerada a que supera a taxa média de mercado, uma vez que inexistente a limitação constitucional de juros, a partir da Emenda n. 40, e ne, se admitindo a sua limitação com base na Lei de Usura.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021